Tribunal: TJPA
Processo: 0005743-83.2017.8.14.0501
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005743-83.2017.8.14.0501

RECORRENTE: RODRIGO DA COSTA SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0005743-83.2017.814.0501

COMARCA DE ORIGEM: VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO

RECORRENTE: RODRIGO DA COSTA SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA:

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO NO SISTEMA ELETRÔNICO DO PJE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E CONFIANÇA LEGÍTIMA. RECURSO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que não conheceu o Recurso de Apelação por intempestividade. A defesa alega que o sistema eletrônico PJE indicou erroneamente o prazo final (17/11/2023) para interposição, induzindo ao descumprimento do prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar se o erro no sistema eletrônico do Tribunal, que forneceu informação equivocada sobre o termo final do prazo recursal, configurando justa causa para afastar a intempestividade do recurso, com base nos princípios da boa-fé e da confiança legítima nas ferramentas judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O sistema PJE, ao indicar o termo final para interposição em 17/11/2023, induziu a defesa a erro, configurando justa causa para o descumprimento do prazo. A confiança nas informações oficiais do Judiciário é pressuposto essencial à segurança processual.
4. A jurisprudência do STJ reconhece que falhas em sistemas eletrônicos dos Tribunais podem mitigar a intempestividade, especialmente quando há comprovada sobrecarga de trabalho da Defensoria Pública e ausência de dolo ou negligência
6
.
5. Aplicam-se os precedentes do STJ (EDcl no REsp 1.813.684/SP e EDcl no REsp 1.759.860-PI), que afastam a preclusão em casos de erro sistêmico induzido pelo próprio Judiciário
7
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso conhecido e provido
. Determina-se o processamento regular do Recurso de Apelação, considerando-o tempestivo.

Tese de julgamento
: Falhas em sistemas eletrônicos judiciais que fornecem informações equivocadas sobre prazos recursais configuram justa causa para afastar a intempestividade, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima das partes no funcionamento adequado da máquina estatal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 593; CPC/2015, art. 223, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.759.860-PI (2020/0240127-7).

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
conceder provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
26
de maio de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0005743-83.2017.814.0501

COMARCA DE ORIGEM: VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO

RECORRENTE: RODRIGO DA COSTA SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA:

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
RODRIGO DA COSTA SANTOS,
por intermédio de Defensor Público, contra a decisão exarada pelo juízo da Vara Distrital de Mosqueiro, que o
não conheceu do Recurso de Apelação em razão da intempestividade
.

O recorrente RODRIGO DA COSTA SANTOS foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 14, “caput”, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 2 (dois
) e 6 (seis) meses de reclusão, além de 15 (quinze) dias-multa,
a ser cumprida em regime
aberto.

Irresignado com a sentença, o réu interpôs recurso de apelação, o qual foi rejeitado pelo juízo de primeiro grau (id.136493993) em razão de sua intempestividade.

Diante tal decisão, a Defensoria Pública interpôs o presente
Recurso em Sentido Estrito
(
id.26252448),
pugnando pela reforma da decisão sob a alegação de falhas no sistema eletrônico do PJE e a sobrecarga de trabalho da Defensoria Pública, admitindo-se a justa causa para prática do ato, com o recebimento da apelação, com abertura de vistas para oferecimento das razões recursais.

Em
contrarrazões

(id.26252452),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
provimento
do Recurso em Sentido Estrito, para que seja reconhecida a boa-fé do Recorrente e admitido o recurso de apelação interposto.

Em sede de
juízo de retratação
previsto no art.589 do CPP, manteve a decisão em todos os seus termos. (id.26252453-pág.1)

Nesta

Instância Superior (id.26607356),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
provimento
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
RODRIGO DA COSTA SANTOS,
por intermédio de Defensor Público, contra a decisão exarada pelo juízo da Vara Distrital de Mosqueiro, que o
não conheceu do Recurso de Apelação em razão da intempestividade
.

A Defesa se insurge contra a decisão (id.26252445) que não conheceu do Recurso de Apelação, em razão de sua intempestividade, cuja sentença fora publicada em 26/10/2023, tendo o sistema eletrônico registrado ciência automática em 06/11/2023, e que ao proceder a contagem automática do parzo, o sistema eletrônico PJE indicou termo final para oferecimento do recurso pela defesa no dia 17/11/2023, sendo assim encaminhado para a caixa de atos processuais da Defensoria Pública.

Alega que os prazos eletrônicos são enviados para a caixa digital da unidade e disponibilizados ao usuário do sistema em ordem cronológica sequencial para cumprimento. Discorre ainda que o acervo de processos eletrônicos da Defensoria Pública de Mosqueiro junto ao PJE é de aproximadamente 5. 500 (cinco mil e quinhentos) processos, gerando uma média de mais de 200 expedientes semanais, e considerando que o Distrito de Mosqueio possui uma única Defensora Pública, com auxílio de uma assessora, o que gera uma sobrecarga de trabalho. E tal situação inviabiliza a recontagem manual individualizada de cada um dos prazos processuais disponibilizados eletronicamente pelo Tribunal de Justiça do Pará, restando demonstrada a boa-fé da defesa.

Ante o referido quadro, a desconsideração do prazo processual declarado publicamente no próprio sistema eletrônico utilizado pelo Judiciário, a apelação interposta pela defesa técnica em
17/11/2023
foi considerada intempestiva e inadmitida – decisão contra a qual o presente recurso se insurge, evidentemente.

Entendo que não merece prosperar as alegações da Defesa. Explico.

Em observância aos documentos juntados aos autos, o sistema eletrônico PJE, ao proceder à contagem automática do prazo, indicou o termo final para oferecimento do recurso de Apelação o dia 17/11/2023, sendo encaminhado o expediente para a caixa de atos processuais do sistema da Defensoria Pública do Estado do Pará com a referida informação.

Há que ser ressaltado, embora o sistema eletrônico seja plausível de apresentar falhas, tanto em seu funcionamento quanto na sua alimentação, a confiança legítima do Recorrente nas informações fornecidas pelo sistema do próprio Tribunal é elemento que não pode ser desconsiderado.

Ressalto que o
erro na informação do sistema PJE (termo final 17/11/2023) foi o motivo da intempestividade do recurso da defesa, verificado que a parte recorrente restou efetivamente induzida a erro.

Coaduno do entendimento do procurador de justiça no sentido que os atos processuais devem ser realizados nos prazos legais, mas a boa-fé deve ser sempre observada. Falhas no sistema eletrônico dos Tribunais não podem impedir o direito das partes ao duplo grau de jurisdição.

A jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça
reconhece que erros em sistemas eletrônicos podem configurar justa causa para afastar a intempestividade, especialmente se o erro induziu a parte a interpor o recurso fora do prazo.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO RECURSAL. INFORMAÇÃO CONSTANTE DO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. TERMO FINAL PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO QUE CONSIDERA FERIADO LOCAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DESTE NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. MITIGAÇÃO. PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA E DA BOA-FÉ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. A única exceção à regra da obrigatoriedade de comprovação de feriado local no ato de interposição do recurso é o da segunda-feira de carnaval, conforme entendimento assentado neste Superior Tribunal de Justiça no julgamento da QO no REsp 1.813.684/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgada em 03/02/2020, DJe 28/02/2020, com modulação dos efeitos, reafirmado por ocasião do julgamento dos EDcl na QO no REsp 1.813.684/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/05/2021, DJe 20/08/2021. 2. Embora seja ônus do advogado a prática dos atos processuais segundo as formas e prazos previstos em lei, o Código de Processo Civil abre a possibilidade de a parte indicar motivo justo para o seu eventual descumprimento, a fim de mitigar a exigência. Inteligência do caput e § 1º do art. 183 do Código de Processo Civil de 1973, reproduzido no art. 223, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015. 3. A falha induzida por informação equivocada prestada por sistema eletrônico de tribunal deve ser levada em consideração, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança, para a aferição da tempestividade do recurso. Precedentes. 4. "Ainda que os dados disponibilizados pela internet sejam 'meramente informativos' e não substituam a publicação oficial (fundamento dos precedentes em contrário), isso não impede que se reconheça ter havido justa causa no descumprimento do prazo recursal pelo litigante (art. 183, caput, do CPC), induzido por erro cometido pelo próprio Tribunal" (REsp 1324432/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe 10/05/2013). 5. Embargos de divergência acolhidos para afastar a intempestividade do agravo em recurso especial, com determinação de, após o transcurso do prazo recursal, remessa dos autos ao Ministro Relator para que prossiga no exame de admissibilidade do recurso.

(STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.759.860 - PI (2020/0240127-7), Relatora Ministra Laurita Vaz, julgado em 16/03/2022)

Pelo exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço do
Recurso e
dou-lhe provimento, para anular o decisum atacado,
e determinar que a Apelação interposta seja considerada tempestiva e, por via de consequência, regularmente processada pelo Juízo a quo, com a devida remessa dos autos a este para ulteriores de direito
.

É como voto.

Belém/PA,
26
de maio de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/05/2025